Tribunal: TJES
Processo: 5000206-12.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-12.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PATAMAR ABAIXO DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

1. O autor realizou em 17 de agosto de 2023 a compra de um armário junto a primeira Reclamada na loja localizada em Marataízes/ES no valor de R$999,00. A loja requerida, no momento da compra, se prontificou a realizar a entrega na residência do Autor, sendo responsável ainda pela montagem do móvel. Ocorre que, enquanto era realizado o processo de montagem pelos profissionais, o requerido notou diversos defeitos no armário como arranhões, estufamentos internos e externos, furos na madeira que não condizem com os parafusos ali utilizados, avarias nas laterais, problemas nos cilindros paralelos, entre outros. O autor prontamente reclamou com os funcionários, que informaram que a empresa retornaria posteriormente para realizar a troca do produto, já que não havia peças disponíveis para troca. Insta frisar que até o momento nada foi resolvido. Pleiteia a devolução do valor pago, bem como, indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente o pedido autoral para condenar as requeridas a restituir o valor pago na importância de R$999,00, bem como proceder a retirada do produto defeituoso, na residência da requerente, ou em qualquer local onde encontra-se, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado, sob pena de perdê-lo em favor da parte autora, podendo esta dar o destino que lhe aprouver. Por fim, condenar a requerida ao pagamento de R$1.000,00 em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais.

3.
Recurso inominado interposto pelo autor,
em que requer a reforma da sentença, a fim de majorar o valor do dano moral.

4. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora não recebeu o serviço contratado, causando indignação, em razão do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de se alcançar o objetivo, conforme bem pontuado em sentença.

5. Entretanto, a quantia fixada encontra-se em patamar abaixo de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que é inadequado o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

8. Sentença reformada para majorar o valor de indenização por danos morais ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)